Tribunal: TJMT
Processo: 1026920-08.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026920-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA CRISTIAN RIBEIRO - CPF: 903.817.261-34 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº:
1026920-08.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
TANIA CRISTIAN RIBEIRO

Data do julgamento virtual:
04 a 07/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANIFICAÇÃO DE PRODUTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oscilação de tensão de energia, capaz de queimar equipamento elétrico, caracteriza ato ilícito, tanto que há previsão na Resolução Normativa 414/2010 da Aneel de procedimento por ressarcimento de danos (artigo 3º e seguintes).

2. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem moral.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz
jus
a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ)
, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 8.205,73 (oito mil, duzentos e cinco reais, e setenta e três centavos), a título de danos materiais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que houve oscilação de tensão de energia elétrica causando a queima de 04 nobreak, 02 CPU, 01 monitor, 01 impressora Samsung, 01 impressora Brtoher, 01 ar-condicionado e 02 centrais de câmeras, o que restou comprovado nos autos através do Laudo anexo a inicial.

No caso, incidem as regras dos artigos 14, §1º e 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido pela concessionária recorrente, pois se trata de serviço essencial que exige eficiência, adequação e continuidade.

A empresa recorrente, além de levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória.

Nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor, o qual não demonstrou haver qualquer causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela parte consumidora.

Por outro lado,
mesmo a recorrida tendo procurado a empresa recorrente e solicitado o ressarcimento dos danos
, não obteve êxito.

Assim, restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, a ensejar a condenação por danos morais e materiais.

O dano moral experimentado pela recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte recorrente.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAIS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP).

4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. (N.U 1002408-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)”.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA)
– RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXAD
O – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1047623-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 06/09/2022)

Assim, em relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado, a restituição do valor do reparo dos produtos deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024